Tribunal: CARF
Processo: 10480.724387/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724387/2018-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.461 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
CNDP CONSULTORIA EMPRESARIAL E TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF n° 148.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENUNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
O instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente
formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP. Súmula
CARF n° 49.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA
AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação. O lançamento de
ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em
que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF no 46).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02), afastar a decadência e negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10480.724589/2017-90, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724387/2018-29
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724387/2018-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2301-007.460, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da Turma da DRJ a
seguir sintetizado.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas ao ano-calendário em questão.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, alegando os seguintes temas: a ocorrência de denúncia
espontânea, falta de intimação prévia, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar
de nulidade, ofensa a princípios constitucionais e valor da multa.
Não obstante as alegações de defesa, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso o interessado apresentou recurso voluntário. Em
suma, argui decadência; ausência de intimação prévia ao lançamento; denúncia espontânea;
invoca a aplicação de princípios constitucionais para afastar a aplicação da multa no patamar
estipulado pelo § 3o do art. 32-A da Lei 8.212/91, que reputa ferir a razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2301-007.460, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Não conheço da alegação de violação de preceitos constitucionais para
afastar a imposição da multa exigida com base no § 3o do art. 32-A da
Lei 8.212/91, nos termos da súmula CARF no 2, verbis:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724387/2018-29

Súmula CARF no 2 - “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por preencherem os
requisitos de admissibilidade.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no
148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, a decadência para exigir a multa por atraso relativa à
competência mais antiga a ser apresentada, que era 07/03/2012,
iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de 01/01/2013; e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2017, sendo válido o lançamento
cientificado ao sujeito passivo em data anterior a 31/12/2017.
Rejeito alegação de denúncia espontânea, com fundamento na súmula
CARF no 49, verbis:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Rejeito a alegação de ausência de intimação prévia do sujeito passivo,
com fundamento na súmula CARF no 46, verbis:
Súmula CARF no 46 - O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; afastar a decadência; e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02),
afastar a decadência e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.461 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.724387/2018-29

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital